Tribunal: TJDFT
Processo: 0715475-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. VERIFICADA. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS. BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Questiona-se nos autos a gestão realizada pelo Banco do Brasil S/A, a respeito da administração dos recursos referentes ao PASEP, e não aos repasses que foram procedidos pela União, sendo devida a inclusão da instituição financeira no polo passivo da demanda.
2. Tendo em vista tratar-se de demanda envolvendo sociedade de economia mista, responsável pela administração do PASEP e manutenção das contas individualizadas, compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar o feito. Precedentes.
3. O Decreto no 20.910/32 não tem aplicação às sociedades de economia mista, portanto, incabível o reconhecimento do prazo quinquenal à espécie. À míngua de disposição específica, deve ser aplicado ao caso o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Quanto ao termo inicial do prazo prescricional, o direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano, no caso, após a ocorrência da hipótese legal permissiva da realização de saque na conta do PASEP.
4. A discrepância entre o valor apontado pelo correntista, conforme planilha de cálculos apresentada, e aquele efetivamente disponível no momento do saque gera o dever de indenizar pela diferença encontrada (CC, art. 944). A partir do parecer contábil, verifica-se que o saldo existente em agosto de 1988, se for devidamente atualizado com os índices elencados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, totaliza quantia superior a efetivamente depositada pela instituição financeira. Assim, impõe-se a reparação do dano, no valor correspondente à diferença entre os cálculos apresentados na inicial e o valor efetivamente disponível para saque.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.